Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-83.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-83.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANNA DALL IGNA - CPF: 036.235.819-25 (APELANTE), ELISIO APOLINARIO RIGONATO CHAVES - CPF: 060.568.968-70 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), DALL'IGNA S/A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 00.553.575/0001-31 (APELANTE), MARIANNA DALL IGNA - CPF: 036.235.819-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), EDSON DALL IGNA - CPF: 411.450.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.O DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

PJE: 0000575-83.2018.8.11.0005

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -

GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPETIVIDADE – ARTIGO 675 DO CPC/15 – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA -
ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC/15 - MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 655, § 1o, CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E
m se tratando de embargos de terceiros, a para contagem do prazo aplica-se apenas o disposto no artigo 675 do CPC/15,

devendo ser considerados tempestivos se opostos antes da adjudicação no processo de execução.

Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3o, do CPC/15), pode o juízo
'ad quem'
decidir o mérito da demanda.

Descabida a alegação de nulidade do feito executivo ou penhora por parte do garantidor hipotecário, o qual não integrou o polo passivo da execução, quando, embora não citado, fora devidamente intimado da penhora, tendo ciência da ação. Aplicação da regra contida no artigo 655, § 1o do CPC/73, atual artigo 835, § 3o, do CPC/15 e Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DALL’IGNA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face da sentença que
julgou improcedentes
os Embargos de Terceiros, ajuizados em desfavor da
AEROFITO COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, com intuito de ver declarada a ineficácia da penhora levada a efeito sobre a matrícula de no 7.809 do Registro de Imóveis de Campo Erê-SC, e para o sobrestamento dos atos expropriatórios designados de avaliação e alienação, sob o argumento de que é legítima proprietária e possuidora de boa-fé do Lote de no 150-P, situado na Fazenda Campo São Vicente, contendo área de 1.634,00 m2.

No mais, foi revogada a liminar concedida, bem como condenados os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados no
ID no 10015496
.

Em suma, aduz o apelante que muito embora a sentença tenha expressamente reconhecido a qualidade de terceiro, nega vigência do artigo 674 do CPC/15.

Assevera ainda que em razão do reconhecimento da qualidade de terceiro, plenamente aplicável o disposto no artigo 675 do CPC/15.

Pondera também que o Juiz fez uma mistura de normas processuais aplicáveis a quem é parte no processo, e das normas próprias para quem não integra a lide mas tem seus bens sujeitos à turbação.

No mais, afirma que o terceiro não pode opor embargos à execução para defender o seu direito, e se acaso houve ajuizamento dessa forma de defesa como sugeriu a sentença, certamente seria rejeitada por ilegitimidade ativa.

Desta forma, não pode o juízo afirmar que os Embargos de Terceiro são intempestivos por conta do lapso temporal de quase 11 anos após a ciência da penhora e a propositura dos Embargos de Terceiro.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, decretando a nulidade da sentença, bem como o julgamento de seu mérito da ação por se tratar de causa madura, nos termos do artigo 1.013 do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID no 10016456
, oportunidade em que a apelada rebateu a peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Denota-se dos autos que a apelante é terceiro garantidor da dívida contraída pelos seus representantes legais –
EWALDO LUIZ DALL’IGNA e EDSON DALL’IGNA
-, dando em hipoteca em primeiro grau o bem de sua propriedade, o qual foi objeto de penhora na
Ação de Execução no 112/1999
, conforme
ID no 11884376
, e dos presentes embargos de terceiro.

Pela simples leitura da sentença, os autos foram declarados improcedentes diante de sua intempestividade, sob o fundamento de que o garante hipotecário fora devidamente intimado do termo de penhora em
26/07/2007
, e somente 11 anos depois ajuizou os presentes embargos, em
06/03/2018
.

Procede o inconformismo da apelante – até porque, em se tratando de embargos de terceiros, para contagem do prazo aplica-se apenas o disposto no
artigo 675 do CPC/15
(antigo 1.048 do CPC/73):

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no
processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.”
Grifei
.

No caso em comento, trata-se de processo executivo, portanto, a oposição de Embargos de Terceiro poder ocorrer até 05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

In casu
, os presentes Embargos de Terceiro foram distribuídos antes da assinatura da respetiva carta, portanto, dentro do prazo legal, devendo ser reconhecida sua tempestividade.

A bem da verdade, ao reconhecer a intempestividade, o Juiz singular levou em consideração o processo de procedimento possessório, inclusive citando julgados deste Tribunal e do STJ nesse sentido.

Desta forma, reconheço a tempestividade dos presentes embargos de terceiro, por consequência,
decreto a nulidade da sentença
, todavia, por se tratar de causa madura, nos termos do artigo 1.013 do CPC/15, passo apreciar o mérito da causa, inclusive requerido pelo próprio apelante na sua peça recursal.

No mérito, assevera que foi regularmente intimado da penhora, contudo, na condição de garantidor da dívida, deveria ter figurado no polo passivo da execução com a devida citação, sob o argumento de que é inadmissível executar apenas o devedor principal e fazer a penhora recair sobre bem de terceiro garante, assim, na sua concepção, resta evidente a nulidade da constrição.

Informou ainda que a nulidade apresentada não é passível de saneamento, pois a ausência de citação, nos autos de execução, trouxe prejuízo para a apelante, qual seja, penhora de imóvel de sua propriedade.

Pois bem.

Trata-se de questão objeto de muita divergência no passado, inclusive no STJ. Todavia, nos dias atuais, a matéria encontra-se praticamente pacificada, de modo que em se tratando de garantia de dívida alheia, o garante equipara-se ao devedor, podendo ser incluído no polo passivo da execução. Contudo,
se não incluído pelo credor
, basta a intimação do ato constritivo, a fim de oportunizar ao garante a impugnação da execução ou a oposição de embargos de terceiro.

Aliás, meu posicionamento sempre foi nesse sentido, uma vez que

o próprio
artigo 655, § 1o, do CPC/73
, vigente à época, (atual
artigo 835, § 3o do CPC/15
), é taxativo em definir que:

"§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006)."

Ainda, confira recentíssimos julgados do STJ, inclusive monocrático proferido em
12/12/2019
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR, SEM NECESSIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA. REAFIRMAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE DA COLENDA TERCEIRA TURMA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução”
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).

“
(...) O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso de apelação da parte autora, manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ao fundamento de que basta a intimação do garantidor hipotecário para a penhora do seu bem, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida. Contrariada, a parte recorrente sustenta a tese de nulidade da penhora de bem dado em garantia sem a participação do seu garantidor na execução da dívida garantida. Cita precedente da Colenda Quarta Turma deste STJ de 2010 (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Em decisão monocrática, tendo por base o precedente supracitado da Colenda Quarta Turma deste STJ, na linha de outra decisão antes por mim já tomadas (REsp. 1.408.658), conheci do agravo para, desde logo, dar provimento ao presente recurso especial, julgando procedentes os embargos de terceiro, por nula a penhora recaída sobre bem dado em garantia, quando o garantidor não participa da execução da dívida garantida. Todavia, em agravo interno interposto pela parte recorrida, houve o destaque da divergência jurisprudencial entre os precedentes das Turmas que compõem a Colenda Segunda Seção do STJ, razão pela qual reconsiderei a decisão para melhor análise do caso. De toda sorte, em setembro do corrente ano, em julgamento da Colenda Terceira Turma, do qual participei, foi reafirmado o posicionamento acerca da exigência da intimação do garantidor acerca da penhora de seu bem, contudo, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida, verbis: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019) Com isso, tendo a mais recente jurisprudência reafirmado posição da Colenda Terceira Turma, não merece provimento o presente recurso especial, pois o acórdão recorrido está em consonância com orientação reafirmada, atraindo, assim, o óbice da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial e majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da baixa complexidade da causa. Intimem-se.
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2019. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 12/12/2019).
”

Nesse contexto, considerando ser incontroverso o fato de que a apelante, garantidora hipotecária, foi regularmente intimada da penhora, não há que se falar em nulidade da execução ou da constrição.

Logo, a improcedência dos embargos de terceiro, que questionou tão somente sobre tal questão, é medida que se impõe.

Desse modo, procede o inconformismo da apelante em relação à nulidade da sentença que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro, quanto na verdade encontravam-se tempestivos, contudo, em julgamento do mérito da ação, nos termos do artigo 1.013 do CPC/15, fica mantida a improcedência da ação pelos fundamentos acima mencionados.

Diante do exposto
,
dou provimento parcial ao recurso
para anular a sentença e, com fundamento no artigo 1.013 § 3o do CPC/15,
julgar improcedente
o mérito do pedido inicial contido nos Embargos de Terceiro.

Pela sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000575-83.2018.8.11.0005

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Em
06/03/2018
, a empresa Apelante
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
opôs Embargos de Terceiros em face da
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. alegando que ser proprietária do Lote 150-P com área de 168,4227 hectares, matriculado sob o n.o 7.809 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Erê/SC.

Referido imóvel foi penhorado,
em junho/2005
, nos autos da Ação de Execução n.o 0000554-74.1999.8.11.0005 manejada por
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. em face de
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
e de
Edson Dall’Igna
.

Vale anotar que, desde a época da penhora, o Executado
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
era o representante legal da empresa
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
, tanto que assinou a intimação expedida para conhecimento da proprietária do imóvel, conforme se vê da Carta Precatória cumprida na Comarca de Pato Branco/SC em
26/07/2007
.

Edson Dall’Igna
, embora citado, quedou-se silente. Já
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
se limitou em opor Embargos do Devedor, o qual foi considerado intempestivo em grau de recurso.

Retomado o curso da Ação de Execução, foi providenciado o registro da penhora na matrícula – R6.7.809 – em
28/09/2016
e, em
22/11/2016
, a Apelada pugnou pela avaliação e praceamento do imóvel, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

A essa altura, o débito estava atualizado na importância de R$ 2.056.556,67 (dois milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
foi intimado do deferimento dos atos expropriatórios em
12/12/2016
, bem como tomou ciência da avaliação em
01/02/2017
, conforme ressoa da Carta Precatória enviada para a Comarca de Pato Branco/SC (documentos digitalizados às fls. 29/30).

Por sua vez, a empresa Apelante foi intimada da avaliação, repito, na pessoa do representante legal
Ewaldo Luiz

Dall’Igna,
em
29/01/2018
, de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Campo Erê/SC juntada à fl. digitalizada 33.

Feitos os necessários esclarecimentos, no caso concreto, é inegável que a terceira embargante tinha ciência inequívoca da penhora (junho/2005), do seu registro na matrícula do imóvel (28/09/2016) e da posterior avaliação (29/01/2018), uma vez que o representante legal da
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
é, exatamente, o devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
, consoante prova a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2017, que acompanha a petição inicial.

Pois bem. A questão posta ao desate está em saber qual o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para opor os Embargos de Terceiro na Ação de Execução, seja sob a égide do CPC revogado ou vigente, já que o dispositivo não sofreu alteração quanto ao seu teor.

Com efeito, consoante posicionamento consolidado no STJ, se o terceiro tinha conhecimento da Execução, os Embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta. Essa era a inteligência do art. 1.048 do CPC e, atualmente, do art. 675 do CPC atual.

Portanto, não há dúvidas de que se a empresa Apelante opôs os Embargos de Terceiros em
06/03/2018
, antes de designada a data para a alienação judicial, a
demanda é tempestiva, o que justifica a cassação do ato sentencial
para que o mérito seja enfrentado, tal qual procedeu a Relatora, uma vez que a causa está madura.

Com efeito, o rol de terceiros do § 2.o do artigo 674 do CPC vigente não é exaustivo, podendo ser oposto por aquele que não participa do processo principal. Logo, embora a Apelante seja garantidora hipotecária do título de crédito executado, se encaixa na definição do
caput
do dispositivo, legitimando-a para fins de Embargos.

Relativamente ao mérito da questão, conquanto a Apelante tenha comprovado a propriedade do bem penhorado, sua condição de garantidora hipotecária da dívida executada atrai a compatibilidade com o ato constritivo, o que configura a higidez do ato constritivo.

Ademais, não é obrigatória a garantidora hipotecária componha o polo passivo da Execução, sendo necessária apenas a intimação da penhora, como ocorreu no caso concreto em
26/07/2007
, ato suficiente para garantir sua atuação na Execução a fim de exercer o contraditório.

A propósito, acerca da ordem de preferência da penhora, o art. 835 do CPC dispõe que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 3.o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

A propósito, colaciono o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. (STJ -
RECURSO ESPECIAL No 1.649.154 - SC (2017/0013219-2) – rel. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 03/09/2019). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações, peço
venia
ao ilustre 1.o Vogal para acompanhar a Relatora,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, cassar a sentença, reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiros e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Em
06/03/2018
, a empresa Apelante
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
opôs Embargos de Terceiros em face da
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. alegando que ser proprietária do Lote 150-P com área de 168,4227 hectares, matriculado sob o n.o 7.809 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Erê/SC.

Referido imóvel foi penhorado,
em junho/2005
, nos autos da Ação de Execução n.o 0000554-74.1999.8.11.0005 manejada por
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. em face de
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
e de
Edson Dall’Igna
.

Vale anotar que, desde a época da penhora, o Executado
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
era o representante legal da empresa
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
, tanto que assinou a intimação expedida para conhecimento da proprietária do imóvel, conforme se vê da Carta Precatória cumprida na Comarca de Pato Branco/SC em
26/07/2007
.

Edson Dall’Igna
, embora citado, quedou-se silente. Já
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
se limitou em opor Embargos do Devedor, o qual foi considerado intempestivo em grau de recurso.

Retomado o curso da Ação de Execução, foi providenciado o registro da penhora na matrícula – R6.7.809 – em
28/09/2016
e, em
22/11/2016
, a Apelada pugnou pela avaliação e praceamento do imóvel, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

A essa altura, o débito estava atualizado na importância de R$ 2.056.556,67 (dois milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
foi intimado do deferimento dos atos expropriatórios em
12/12/2016
, bem como tomou ciência da avaliação em
01/02/2017
, conforme ressoa da Carta Precatória enviada para a Comarca de Pato Branco/SC (documentos digitalizados às fls. 29/30).

Por sua vez, a empresa Apelante foi intimada da avaliação, repito, na pessoa do representante legal
Ewaldo Luiz Dall’Igna,
em
29/01/2018
, de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Campo Erê/SC juntada à fl. digitalizada 33.

Feitos os necessários esclarecimentos, no caso concreto, é inegável que a terceira embargante tinha ciência inequívoca da penhora (junho/2005), do seu registro na matrícula do imóvel (28/09/2016) e da posterior avaliação (29/01/2018), uma vez que o representante legal da
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
é, exatamente, o devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
, consoante prova a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2017, que acompanha a petição inicial.

Pois bem. A questão posta ao desate está em saber qual o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para opor os Embargos de Terceiro na Ação de Execução, seja sob a égide do CPC revogado ou vigente, já que o dispositivo não sofreu alteração quanto ao seu teor.

Com efeito, consoante posicionamento consolidado no STJ, se o terceiro tinha conhecimento da Execução, os Embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta. Essa era a inteligência do art. 1.048 do CPC e, atualmente, do art. 675 do CPC atual.

Portanto, não há dúvidas de que se a empresa Apelante opôs os Embargos de Terceiros em
06/03/2018
, antes de designada a data para a alienação judicial, a
demanda é tempestiva, o que justifica a cassação do ato sentencial
para que o mérito seja enfrentado, tal qual procedeu a Relatora, uma vez que a causa está madura.

Com efeito, o rol de terceiros do § 2.o do artigo 674 do CPC vigente não é exaustivo, podendo ser oposto por aquele que não participa do processo principal. Logo, embora a Apelante seja garantidora hipotecária do título de crédito executado, se encaixa na definição do
caput
do dispositivo, legitimando-a para fins de Embargos.

Relativamente ao mérito da questão, conquanto a Apelante tenha comprovado a propriedade do bem penhorado, sua condição de garantidora hipotecária da dívida executada atrai a compatibilidade com o ato constritivo, o que configura a higidez do ato constritivo.

Ademais, não é obrigatória a garantidora hipotecária componha o polo passivo da Execução, sendo necessária apenas a intimação da penhora, como ocorreu no caso concreto em
26/07/2007
, ato suficiente para garantir sua atuação na Execução a fim de exercer o contraditório.

A propósito, acerca da ordem de preferência da penhora, o art. 835 do CPC dispõe que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 3.o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

A propósito, colaciono o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.649.154 - SC (2017/0013219-2) – rel. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 03/09/2019). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações, peço
venia
ao ilustre 1.o Vogal para acompanhar a Relatora,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, cassar a sentença, reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiros e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Em
06/03/2018
, a empresa Apelante
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
opôs Embargos de Terceiros em face da
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. alegando que ser proprietária do Lote 150-P com área de 168,4227 hectares, matriculado sob o n.o 7.809 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Erê/SC.

Referido imóvel foi penhorado,
em junho/2005
, nos autos da Ação de Execução n.o 0000554-74.1999.8.11.0005 manejada por
Aerófito Comércio, Importação e Exportação S.A
. em face de
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
e de
Edson Dall’Igna
.

Vale anotar que, desde a época da penhora, o Executado
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
era o representante legal da empresa
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
, tanto que assinou a intimação expedida para conhecimento da proprietária do imóvel, conforme se vê da Carta Precatória cumprida na Comarca de Pato Branco/SC em
26/07/2007
.

Edson Dall’Igna
, embora citado, quedou-se silente. Já
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
se limitou em opor Embargos do Devedor, o qual foi considerado intempestivo em grau de recurso.

Retomado o curso da Ação de Execução, foi providenciado o registro da penhora na matrícula – R6.7.809 – em
28/09/2016
e, em
22/11/2016
, a Apelada pugnou pela avaliação e praceamento do imóvel, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

A essa altura, o débito estava atualizado na importância de R$ 2.056.556,67 (dois milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
foi intimado do deferimento dos atos expropriatórios em
12/12/2016
, bem como tomou ciência da avaliação em
01/02/2017
, conforme ressoa da Carta Precatória enviada para a Comarca de Pato Branco/SC (documentos digitalizados às fls. 29/30).

Por sua vez, a empresa Apelante foi intimada da avaliação, repito, na pessoa do representante legal
Ewaldo Luiz Dall’Igna,
em
29/01/2018
, de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Campo Erê/SC juntada à fl. digitalizada 33.

Feitos os necessários esclarecimentos, no caso concreto, é inegável que a terceira embargante tinha ciência inequívoca da penhora (junho/2005), do seu registro na matrícula do imóvel (28/09/2016) e da posterior avaliação (29/01/2018), uma vez que o representante legal da
Dall’Igna S.A. – Indústria e Comércio
é, exatamente, o devedor
Ewaldo Luiz

Dall’Igna
, consoante prova a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2017, que acompanha a petição inicial.

Pois bem. A questão posta ao desate está em saber qual o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para opor os Embargos de Terceiro na Ação de Execução, seja sob a égide do CPC revogado ou vigente, já que o dispositivo não sofreu alteração quanto ao seu teor.

Com efeito, consoante posicionamento consolidado no STJ, se o terceiro tinha conhecimento da Execução, os Embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta. Essa era a inteligência do art. 1.048 do CPC e, atualmente, do art. 675 do CPC atual.

Portanto, não há dúvidas de que se a empresa Apelante opôs os Embargos de Terceiros em
06/03/2018
, antes de designada a data para a alienação judicial, a
demanda é tempestiva, o que justifica a cassação do ato sentencial
para que o mérito seja enfrentado, tal qual procedeu a Relatora, uma vez que a causa está madura.

Com efeito, o rol de terceiros do § 2.o do artigo 674 do CPC vigente não é exaustivo, podendo ser oposto por aquele que não participa do processo principal. Logo, embora a Apelante seja garantidora hipotecária do título de crédito executado, se encaixa na definição do
caput
do dispositivo, legitimando-a para fins de Embargos.

Relativamente ao mérito da questão, conquanto a Apelante tenha comprovado a propriedade do bem penhorado, sua condição de garantidora hipotecária da dívida executada atrai a compatibilidade com o ato constritivo, o que configura a higidez do ato constritivo.

Ademais, não é obrigatória a garantidora hipotecária componha o polo passivo da Execução, sendo necessária apenas a intimação da penhora, como ocorreu no caso concreto em
26/07/2007
, ato suficiente para garantir sua atuação na Execução a fim de exercer o contraditório.

A propósito, acerca da ordem de preferência da penhora, o art. 835 do CPC dispõe que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 3.o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

A propósito, colaciono o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.649.154 - SC (2017/0013219-2) – rel. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 03/09/2019). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações, peço
venia
ao ilustre 1.o Vogal para acompanhar a Relatora,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, cassar a sentença, reconhecer a tempestividade dos Embargos de Terceiros e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020